Tribunal: TJSP
Processo: 2042108-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PRODUTOR RURAL - GRATUIDADE INDEFERIDA - DIFERIMENTO DE METADE DAS CUSTAS - RETRATAÇÃO DENEGADA - ESTADO DE MISERABILIDADE AUSENTE - DIPLOMA ESTADUAL No 11.608/03 - PROVEITO ECONÔMICO - PREQUESTIONAMENTO INOCORRENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.